Tribunal: TJDFT
Processo: 0742133-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VAGA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR.
1. Segundo dispõe o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhe acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
2. Agravo de Instrumento provido. Maioria.